Tribunal: TJES
Processo: 0006429-44.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006429-44.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ORLANDO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS. DEMORA NA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PROVA PERICIAL DECLARADA PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que
a Magistrada singular, ao analisar a lide, considerou somente o acervo probatório apresentado pelo Autor ao fundamento de que, apesar de deferida a realização da prova pericial pleiteada pela Seguradora Requerida, esta deixou de efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo
expert
, pelo que declarou preclusa a referida prova. Todavia, verifica-se que o pagamento foi efetuado antes da decisão de preclusão, sendo apenas informada tardiamente a quitação.

2- O STJ “possui entendimento jurisprudencial de não ser razoável declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial pelo simples fato de a parte [ter] depositado os mesmos a destempo, por se tratar de excessivo rigor formal que não atende à função social do processo” (AgInt no AREsp n. 1.796.651/MS).

3-
Cerceamento de defesa constatado. Sentença declarada nula.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006429-44.2015.8.08.0006

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ORLANDO DIAS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT em razão da
Sentença proferida às fls. 152/153v, em que a MMª. Juíza da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Cobrança
ajuizada por Orlando Dias da Silva, condenando a Requerida no pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

No recurso de fls.
155/158v
, pugna o Apelante seja reconhecido o cerceamento de defesa com a consequente anulação da Sentença objurgada, “
pois o MM. Juiz cerceou o direito de defesa da Apelante, visto que entendeu que a Apelante não depositou o valor referente ao pagamento dos honorários periciais, quando na verdade no tempo e modos devidos, realizou o depósito às fls. 146
”, devendo ser “
produzida a prova pericial médica conforme os critérios legais da tabela da lei 11.945/09, tendo em vista que a sentença violou direitos fundamentais como a ampla defesa e o contraditório
”.

Mister, para a elucidação da controvérsia, a transcrição de trecho do ato judicial recorrido:

“O ponto controverso da demanda é no que se refere a diferença entre o valor pago administrativamente. O autor sustenta que houve redução funcional permanente no membro superior direito, o que deveria ter gerado o pagamento da indenização securitária em seu teto, mas não ocorreu.

Pois bem.
A priori
, insta registrar que, embora a requerida sustente que as provas apresentadas pelo autor são unilaterais, foi oportunizado a mesma proceder com o depósito dos honorários periciais em 2 (duas) oportunidades (fls. 85 e 144), mas não o fez.

[...]

Dessa forma, o autor comprovou o nexo causal entre as lesões sofridas e o acidente automobilístico, bem como o grau de sua lesão, tanto pelos depoimentos testemunhais (que afirmam que o autor não pode mais realizar a atividade laboral de pintor industrial devido a perda de mobilidade do ombro direito), bem como o laudo médico de fls. 61 aduz ‘(...) QUADRO PERMANÊNCIA DO AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR TEMPO INDETERMINADO. SEQUELA DEFINITIVA MSD’.”

Como se vê, a Julgadora singular, ao analisar a lide, considerou somente o acervo probatório apresentado pelo Autor, ora Apelante, porquanto, apesar de deferida a realização de prova pericial pleiteada pela Requerida, ora Apelante, este deixou de efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo
expert
.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que, em 30/09/2022, foi proferida Decisão determinando a intimação da “
parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova pericial
” (fl. 142). Dada a ausência de manifestação da Seguradora, em 08/05/2023, a Magistrada declarou preclusa a referida prova, oportunidade em que a Requerida apresentou a petição de fl. 146, na qual comunicou a quitação do valor atinente à verba honorária em 23/02/2023 – ou seja, antes de ser declarada preclusa a prova –, informando ainda que, por equívoco, deixou de noticiar o pagamento, pleiteando, então, a realização da perícia judicial.

O dito requerimento, contudo, não chegou a ser apreciado, sobrevindo a Sentença que ora se impugna.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ “
possui entendimento jurisprudencial de não ser razoável declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial pelo simples fato de a

parte
[ter]
depositado os mesmos a destempo, por se tratar de excessivo rigor formal que não atende à função social do processo
” (AgInt no AREsp n. 1.796.651/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA DAS PARCELAS - PRAZO DILATÓRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - PRECLUSÃO TEMPORAL - INOCORRÊNCIA.

O mero descumprimento do prazo estabelecido para o pagamento das parcelas dos honorários periciais não resulta automaticamente na perda da oportunidade de realizar a perícia, especialmente quando o juízo de primeira instância considera a perícia como relevante e não resta demonstrada a ocorrência de prejuízos para as partes ou para o perito judicial. O prazo concedido à parte para efetuar o pagamento dos honorários periciais é dilatório e não peremptório, portanto não há que se falar em preclusão temporal
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1920927-05.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que declarou a preclusão da produção de prova pericial, em razão do atraso no pagamento da terceira parcela dos honorários do Perito - Prazo dilatório e não peremptório - Precedentes da Corte - Ademais, deve ser considerado que houve o depósito de duas outras parcelas anteriormente,
não sendo admissível desprezar a produção da prova pretendida apenas pelo atraso no pagamento da parcela destes honorários - Aliás, se foi deferida a produção da prova pericial é porque o MM. Juízo "a quo" a reputou importante para o deslinde da questão
tratada na ação declaratória de revisão de contrato bancário - Decisão reformada - Recurso provido para cassar a declaração de preclusão da prova pericial, fundamentada no não recolhimento da terceira parcela dos honorários periciais. (TJ-SP - AI: 20968329520228260000 SP 2096832-95.2022.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 01/10/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2022)
Sem grifos no original

Agravo de instrumento. Decisão que considerou preclusa a prova pericial, pois o comprovante de depósito dos honorários foi apresentado aos autos intempestivamente. Hipótese em que os honorários periciais foram depositados no prazo. Consideração de que o prazo para depósito dos honorários periciais é dilatório e não peremptório. Preclusão afastada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22536597120218260000 SP 2253659-71.2021.8.26.0000, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 23/02/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Assim, com o intuito de resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório, ademais de ser imprescindível a produção da prova pericial para a (efetiva) elucidação da demanda, reputo adequado afastar a preclusão decretada, haja vista “
não ser razoável declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial pelo simples fato de a parte depositado os mesmos a destempo, por se tratar de excessivo rigor formal que não atende à função social do processo
” (AgRg no AREsp 520.640/SC).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença recorrida, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem para regular processamento com a realização da prova pericial pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.